Tribunal: TJMT
Processo: 0010388-91.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010388-91.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[RENAN ALVES DA SILVA ARRUDA - CPF: 040.598.511-83 (APELADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), RENATA ARAUJO COSTA DE JESUS SILVA - CPF: 041.703.901-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO PACHECO DE SIQUEIRA - CPF: 062.628.051-68 (VÍTIMA), LAIS CASTRO DE SOUZA (ASSISTENTE), WISNO CHELMO RIBEIRO DE LIMA (ASSISTENTE), NEIDSON VICENTE LOPES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRHENDOW OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 051.621.381-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010388-91.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RENAN ALVES DA SILVA ARRUDA, RENATA ARAUJO COSTA DE JESUS SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição é impositiva quando não foram produzidas provas de que os réus cometeram os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor que lhes foram imputados na denúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010388-91.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RENAN ALVES DA SILVA ARRUDA, RENATA ARAUJO COSTA DE JESUS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Renan Alves da Silva Arruda e Renata de Araújo Costa dos crimes tipificados nos artigos 180 e 311 do Código Penal (receptação e adulteração de sinal identificador de veículos).

Em suas razões, assevera que as provas produzidas são suficientes para a condenação, na forma pretendida na denúncia
(
Id.
225633717 - pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
225633721 - pág. 1-17 e 225633723 - pág. 1-10).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
improvimento do recurso, de forma a se manter incólume a sentença absolutória, bem como pelo reconhecimento da extinção da punibilidade dos Apelados pela prescrição, quanto ao crime de receptação, nos moldes do art. 107, inciso IV, do Código Penal
” (Id. 236860196 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010388-91.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus e a Brhendow Ollion Bispo Moreira os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1º Fato: receptação:

No dia 11/04/2016, por volta de 19h30min, na Rua 03, n. 25, Bairro Pedra 90, nesta Capital, os denunciados Renan, Renta e Brhendow Ollion receberam a caminhonete Toyota Hillux, placa original NPF 8841, cientes da proveniência ilícita do auto (roubo ocorrido em 02/04/2016, no Lava-Jato Marcelo Lava Car, situado a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, Bairro Imperador, no município de Várzea Grande/MT).

2º Fato: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Em concurso de crimes, os denunciados – em identidade de liame subjetivo – alteraram sinal identificador da referida caminhonete apondo as placas clonadas OAU 2103.
[...]

(Id.
225632189 - pág. 1-4).

A punibilidade de
Brhendow Ollion Bispo Moreira foi extinta, com fundamento nos “
artigos 107, inciso IV, 109, inciso III, 115 e 119, todos do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal
” (Id. 225633199 - pág. 1-2).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, o IPC Luciano Leonardo de Figueiredo descreveu o caso, conforme transcrito:

Que a equipe composta pelos investigadores da DERF/Cbá, Neidson Vicente Lopes, Marcos Robledo, Felipe Solé e Wisno Ribeiro deslocou para a região do Bairro Pedra 90/Cbá, para o fim de realizar monitoramento de veículo produto de roubo, que estaria escondido neste bairro, informação esta repassada pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá. Esta equipe permaneceu na região da Praça do Caic e na Rua 3, diligenciando no sentido de tentar visualizar e recuperar o referido veículo roubado.
Por várias horas foi feita o monitoramento dos suspeitos que transitavam pela praça do bairro até a referida residência na Rua 03, onde havia um veículo VW Gol, de cor branca, e posteriormente surgiu um importado, Audi A3, de cor vermelha, com um suspeito que ficou em frente ao citado endereço, quando inesperadamente surgiu um terceiro suspeito conduzindo a caminhonete Toyota Hillux, prata, que no momento estava com a seguinte placa clonada: OAU 2103
e, neste momento, estando nas imediações, os investigadores Luciano Figueiredo e Felipe Solé, estes perceberam que a
caminhonete parou, mas o condutor não desceu
,
percebendo que poderiam perder a oportunidade de abordar o suspeito, foi decidido que iniciariam a abordagem
, nesse momento foi dado voz de prisão, porém o condutor efetuou disparos contra a equipe de investigadores e iniciou manobra perigosa acionando marcha ré em alta velocidade e empreendeu fuga sentido à Avenida principal e posteriormente para a região do cinturão verde. Que a outra equipe composta pelos investigadores Neidson e Marcos, após acionada, fez a busca na estrada de chão que dá acesso à região de chácaras, onde encontrou a referida caminhonete Toyota Hillux tombada e o condutor foragiu em região de mata, mesmo com o apoio do helicóptero da PM (Águia 2) não conseguiram localizar nem o conduto nem a arma de fogo utilizada pelo condutor para atacar os policiais [...].
Que foi dada voz de prisão ao suspeito Renan Alves da Silva Arruda e Renata de Araújo Costa, que permaneceram no local, estando estes associados ao suspeito que foragiu na caminhonete roubada,
suspeito este que depois foi identificado como Brhendow Ollion Bispo Moreira, vulgo Bocão, segundo informação de Renan. Que a equipe de investigadores já monitorava o movimento dos suspeitos desde a Praça do Caic, onde uma mototaxista entregou algo para a suspeita Renata, que em seguida retornou para o endereço da Rua 03, qd 09, casa 25, do Pedra 90, onde já estava sendo monitorada. Que foi conduzido para a delegacia de roubos e furtos de Cuiabá os suspeitos detidos, bem como a caminhonete recuperada capotada e o veículo Audi A3, placa LSK 0522, de cor vermelha, que pertence ao suspeito Renan. Que a verdadeira placa da Toyota Hillux é NPF 8841, que foi tomada de assalto no dia 02/04/2016, em um lava-jato na cidade de Várzea Grande, com boletim de ocorrência n. 2016.110618 [...]
(Id.
225632189 - pág. 7-8).

O relato de Wisno Chelmo Ribeiro de Lima foi no mesmo sentido (Id. 225632189 - pág. 10-11).

Pedro Pacheco de Siqueira confirmou que sua caminhonete foi roubada no lava-jato e, posteriormente, recuperada no Bairro Pedra 90, “
mas devido a perseguição houve capotamento
” (Id. 225633154 - pág. 12).

Na delegacia de polícia, Renata alegou que não tem envolvimento nos crimes, dizendo que, “
aproximadamente 21h, um homem [Renan] foi até sua casa, bateu no portão e disse que era amigo de seu marido e estava ali para pegar o dinheiro, que a interrogada, conforme combinado, saiu de casa para realizar a entrega da quantia, porém antes de realizar a entrega, a interrogada ouviu disparos de arma de fogo
e, em seguida, foi presa (Id. 225632189 - pág. 12-14).

Renan Alves da Silva Arruda declarou:

Que o interrogado, na data de hoje, aproximadamente 19h,
recebeu a ligação da pessoa conhecida como Bruno ou Bocão, solicitando que o interrogado o pegasse imediatamente no final da Rua 03, no Bairro Pedra 90 desta cidade, pois deixaria uma caminhonete escondida em alguma casa que ficava no final da referida rua
. Que o interrogado estava no Bairro Alvorada e foi atender ao chamado de seu amigo. Que chegando no local (Bairro Pedra 90), o interrogado viu uma casa com portão aberto e uma mulher de pé, parada, na espera de alguma coisa, sendo que o interrogado teve a certeza de que lá seria o local que seria deixada a caminhonete escondida.
Que o interrogado chegou no local com seu veículo Audi e ficou na rua aproximadamente cinco minutos quanto então a pessoa de Bruno chegou com uma caminhonete Hillux, de cor prata. Que Bruno/Bocão encostou a caminhonete ao lado da casa que estava com o portão aberto (no final da rua) e logo após os policiais chegaram, então Bruno ligou novamente a caminhonete e empreendeu fuga.
Que na concepção do interrogado, Bruno tinha acabado de roubar a referida caminhonete, pois estava querendo a esconder na casa que estava com o portão aberto e com a mulher na espera [...] e além do fato que Bruno tinha deixado a cadeia recentemente. Que o interrogado é amigo de Bruno/Bocão e o conhece pelo período de dois anos. Mostrada a fotografia de Brhendow Ollion Bispo Moreira, o interrogado o reconheceu como sendo a pessoa de Bruno ou Bocão, pessoa a qual estava na data hoje em posse da caminhonete roubada, que a estava escondendo e que no momento em que a Polícia Civil chegou empreendeu fuga [...]
(Id. 225632189 - pág. 18-19).

Brhendow Ollion Bispo Moreira admitiu que ficou incumbido de levar a caminhonete roubada “
até o Bairro Pedra 90, na Rua 2 ou 3, sendo que deveria deixá-la com qualquer pessoa que estivesse na rua esperando o veículo
”. Disse que conhece Renan, que ele “
estava esperando o interrogado na referida rua da entrega do veículo para levá-lo embora assim que deixasse a caminhonete no local
” e que não conhece Renata (Id. 225633159 - pág. 17-19).

Na instrução processual, o IPC Luciano Leonardo de Figueiredo ratificou o depoimento anteriormente prestado
,
verbis
:

MP: [...] o senhor se recorda da ocorrência desses fatos?

T: Sim, o núcleo de inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá tomou ciência que essa caminhonete estaria sendo entregue na região do Pedra 90 e acionaram algumas equipes para a gente fazer o monitoramento lá, tentar confirmar as informações que e
les tinham, que ia ter uma movimentação a princípio na Praça do Caic e na rua, salvo engano na Rua 3 no Pedra 90;
foi divida as equipes e ficou fazendo o monitoramento para tentar visualizar essa caminhonete, que a
té então a gente não tinha informação de placa, só as características do veículo e cor
.

MP: Já sabia que a caminhonete tinha sido roubada?

T: É que era uma caminhonete produto de ilícito; ficamos monitorando ali na região do Caic e foi visualizado a presença dessa senhora Renata conversando com um mototaxista, eles trocaram alguma coisa [...], mas a caminhonete em si naquele local não foi vista; foram divididas as equipes e uma dela ficou monitorando a Rua que essa moça mora, que tinha uma característica,
não sabia qual era o endereço, mas tinha a característica da caminhonete e uma questão de portão branco, a casa dela tinha o portão branco,
o pessoal tinha informação lá passada para o núcleo de inteligência; em determinado momento, inclusive eu estava presente nesse momento da abordagem, a caminhonete chegou nesse endereço, tinha mais um outro carro, um carro vermelho, um Audi, que estava até com o Renan, e surgiu a caminhonete, nós entramos em contato com a outra equipe que estava em um outro local para fazer o acompanhamento, para ver se surgia informação em outro ponto perto do Caic ali, e não deu tempo de aguardar, a gente estava com um pouco de receio,
a caminhonete parou e não desligou o motor, ficou com o farol acesso em frente à residência dessa... e o Audi vermelho estava próximo também, foi quando eu e o parceiro tomamos a decisão de fazer a abordagem, aproximamos e demos voz de parada, prisão, nesse momento quem estava na caminhonete realizou disparos e empreendeu fuga dando ré na rua, houve troca de tiros
, deu uma ré bem cumprida, a gente optou depois por não mais atirar e segurar quem estava por ali, que era o Renan, acho que é Renan o do Audi vermelho, e a caminhonete acabou empreendendo fuga;
foi acionada a outra equipe para tentar fazer a busca na região, para tentar localizar ela; aí foi feita a prisão de quem estava por ali, do Renan, a detenção dele e da Renata;
feito o contato com a equipe para fazer monitoramento, falei: “tem que sair sentido a estrada de chão ali, um lugar que chama Córrego [...], bem provável que ele foi buscar fuga para esse lado aí”; não deu outra, logo em seguida que eles saíram
a caminhonete estava capotada uns trezentos, quatrocentos metros para frente, aí quem estava na caminhonete também não foi localizado
, foi pedido apoio do helicóptero, mas não lograram êxito em localizar quem estava conduzindo, até então para nós
não tínhamos a noção de quem era essa pessoa que estava conduzindo
; posteriormente, se não me engano, se foi o Renan que colocou isso no depoimento, posteriormente o núcleo de inteligência levantou que seria esse rapaz que era o condutor que fez a fuga.

Juíza: Esse rapaz que está presente?

T: Eu não tive contato visual com ele na hora, só foi a caminhonete que deu ré assim na noite, acho que era por volta de oito horas, nove horas, salvo engano, então não tive aquela troca [a testemunha aponta para os olhos para indicar a falta de contato], a fisionomia dele não cheguei a ver, estava dentro do carro, estava embarcado.

MP: [...] descobriu que quem estaria dirigindo a caminhonete era o acusado Brhendow?

T: Exato.

MP: Mas como que se chegou a essa informação, os outros acusados teriam delatado esse Brhendow, como que chegou a isso aí?

T: Confesso para o senhor que não tenho noção de como que chegou a até essa informação, se o Renan e a Renata possam ter confirmado isso ou não, já é mais a parte do inquérito lá hora que foram ouvidos, não sei se eles confirmaram.

MP: O Renan e a Renata estavam ali quando a caminhonete chegou?

T: Chegou, era a residência da Renata
.

MP: E a respeito dessa placa clonada?

T: Estava adulterada, depois de localizada a caminhonete foi feita a checagem por chassi e confirmou que realmente era o veículo do ilícito e estava adulterada, era outra placa
, inclusive naquela época estava um derrame de placa falsa aqui em Cuiabá, que vira e mexe a gente pegava alguma quadrilha ou preso veículo roubado ou furtado com placa clonada [...].

MP: O senhor não sabe então a respeito do Renan e da Renata ter falado do Brhendow?

T: Eu não acompanhei a oitiva deles, a gente tentou fazer outras buscas, foi encaminhado para a delegacia e acabamos saindo uma ou duas equipes para tentar ver se conseguia mais informações para chegar no suspeito, que no caso seria ele.

MP: Em momento nenhum o senhor conseguiu identificar quem estaria naquela caminhonete que chegou na casa da Renata?

T: Não, no primeiro momento não.

MP: Os acusados já eram conhecidos no meio policial?

T: Esse rapaz Brhendow já tinha ‘visto’ falar dele, não recordo, parece que tem um irmão também que já tem passagens criminais, tem um nome bem diferente assim, igual o dele, mas a Renata e o Renan não tinha, nunca tinha visto.

MP: Quem estava com o senhor nessa operação era o policial Wisno e o policial Marco Robledo, é isso?

T: É, no momento estava o Felipe Solé, o Robledo estava na outra viatura, o Robledo e o Wisno.

MP: O senhor sabe dizer quem teria prendido o acusado Brhendow?

T: O Brhendow não foi preso no dia do fato.

MP: Posteriormente?

T: Posteriormente, ele conseguiu foragir, captou e ele se embrenhou na região de mata lá, mesmo com o apoio do helicóptero não conseguiram; noite, né?, então fica fácil para ele se embrenhar na mata e se esconder; no dia lá foi só o Renan a Renta só preso.

[...]

Defesa: Só para a gente esclarecer uma dúvida aqui policial, no dia da abordagem lá o senhor não viu quem estava dentro da caminhonete?

T: Não.

Defesa: E aí depois consta que o Brhendow foi preso como se ele estivesse conduzindo a caminhonete, mas o senhor não pode nos afirmar isso, por que não viu lá no momento da ação?

T: Não, ele não, se eu falar que vi quem estava dirigindo vou estar faltando com a verdade, só vi que era um homem, mas não teve contato assim...

T: Que consta também nos autos ali que o Renan fala que era um rapaz de nome Bocão, e depois quem foi preso foi o Brhendow?

T: Hanram.

Defesa: No momento lá foi apreendido alguma arma?

T: Não, que o veículo foragiu, né?, lá só ficou o Renan e a Renata, a caminhonete foi pega capotada, acho que... não cheguei nem a ir no local, ia dar quase um quilometro, quinhentos metros ou mais, que saiu pelo Pedra 90, por aquela estrada de chão que vai para aquela área, cinturão verdade que eles falam, a caminhonete capotou naquela região.

Defesa: E o Renan quando foi dado a ele a voz de prisão lá, voz de parada, ele empreendeu fuga, permaneceu?

T: Ele permaneceu, ele entrou ‘para dentro’ da casa lá, naquela situação ali o Renan entrou ‘para dentro’ da casa como se não estivesse nada acontecendo, ele e a Renata.

Defesa: Para dentro da casa dela?

T: Dela, aí foi feita a abordagem dele, a gente já sabia do que se tratava, que eles estavam tudo junto ali
,
aí foi feita a detenção deles e encaminhado
.

Defesa: E qual era o papel dele ali, a participação dele para vocês abordarem?

T: Pelo que a gente levantou ali, essa caminhonete ia ficar escondida nessa casa, e ele tinha ido lá para dar apoio para quem estava conduzindo a caminhonete, para sair do local
,
ele estava no carro que era dele, um Audi vermelho, acredito que ele ia ser, ele foi lá, ele falou que só estava dando uma carona, salvo engano, que era o depoimento dele, ele foi buscar a pessoa que estava com a caminhonete na casa, para levar em outro destino; a caminhonete, salvo engano, ia ficar lá para ficar escondida.

[...]

Defesa: Como era essa casa, o muro dela é alto?

T: Era um muro mediano, bem fechado, era muro e portão, portão também todo fechado, mas no momento estava tudo aberto, o portão da casa estava aberto na hora lá.

Defesa: O muro era alto?

T: Era.

Defesa: O muro era alto e fechado?

T: É, desses portões que não tem... você não consegue enxergar para dentro da casa.

Defesa: O senhor falou que esse rapaz que estava no Audi, que foi preso, ele entrou lá ‘para dentro’, a acusada aqui estava dentro da casa quando a polícia chegou, é isso?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

Defesa: O senhor falou também que a caminhonete chegou, nisso que a caminhonete chegou vocês já deram voz de prisão, o rapaz foi preso e essa caminhonete empreendeu fuga, foi exatamente isso que aconteceu?

T: Sim.

Defesa: Aí quem estava dentro do carro, o tal do Renan, ele, segundo o senhor falou, ele saiu e entrou ‘para dentro’ de casa?

T: Hunrum.

Defesa: Quando ele entrou ‘para dentro’ de casa, ele e a Renata foram presos lá dentro, exatamente isso?

T: Foi.

Defesa: Junto com o senhor estava quem?

T: Felipe Solé.

Defesa: Felipe, só estava ele e o senhor?

T: Só, as outras equipes estavam.... tinha dividido as equipes, porque tinham várias informações em dois pontos, na praça do Caic, que é a praça principal do Pedra 90, e essa Rua 3, então a gente estava meio...
as informações não era muito precisas, então estava fazendo o monitoramento da região para tentar localizar
.

[...]
(Id.

Num. 225633165 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O IPC Marco Robledo Ribeiro de Magalhães relatou:

MP: [...] o senhor sabe algo sobre esses fatos?

T: Então, na verdade foi uma equipe que pediu nosso apoio, nós fomos em apoio à equipe, mas assim, só sabia a informação que a caminhonete era roubada, produto de roubo.

MP: O que o senhor sabe, o que o senhor viu sobre isso?

T: Então
, nós não estávamos no local na hora, nós estávamos um quarteirão abaixo, até porque a nossa equipe não tinha muita certeza do local exato, então assim, depois, posteriormente, que foi acionada a nossa equipe, que nós fomos até a residência, mas aí já tinha acontecido os fatos.

MP: É a residência de Renan?

T: Sim.

MP: Quais fatos já tinham acontecido o senhor fala?

T: Eles já tinham invadido o local e aí que nós tivemos a informação através da PM que a caminhonete se encontrava capotada, aí nós nos dirigimos até o veículo.

MP: Não foi a equipe do senhor que deu voz de prisão?

T: Não.

MP: Para a Renata?

T: Não.

MP: Ficou sabendo que eles foram presos
?

T: Isso, nós fomos até a residência aí já tinha efetuado, aí logo em seguida já saiu no rádio o fato de a caminhonete estar capotada na estrada.

MP: A dona da residência foi presa, que é a Renata, é isso?

T: Sim.

MP: E o outro que estava em um Audi?

T: Um Audi vermelho.

MP: A caminhonete foi até eles, a caminhonete, quem estava dirigindo foi até os dois?

T: Então, aí eu não sei, esses detalhes eu não sei.

MP: Quem fugiu com a caminhonete fez disparo de arma de fogo?

T: Também não sei.

MP: O acusado Renan, quando preso, ele que declarou que
quem ligou para ele foi o Brhendow, Bocão ou Bruno Bocão, conhecido como Brhendow [...], o senhor sabe algo sobre isso, ele ter confessado a participação?

T: Então, esses detalhes da operação eu não sei, nós fomos só em apoio operacional.

MP: Quem estava com o senhor na guarnição?

T: O Neidson.

[...]

MP: E esse Wisno Ribeiro de Lima?

T: Eu não sei, não tenho certeza se ele estava com o que foi ouvido, o Luciano.

[...]

Defesa: Como não estava lá não viu a prisão de ninguém?

T: Não, era só operacional, só o apoio, então a gente não estava sabendo de muito detalhe. [...]
(Id.

Num. 225633165 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Lais Castro de Souza aduziu que é escrivã da Polícia Civil e que não se recordava do caso (Id. 225633696 - pág. 1 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, Renata manteve a negativa de autoria, dizendo que: 1) não viu a caminhonete; 2) estava dentro de casa quando foi presa; 3) o portão estava aberto porque ia para a casa de sua mãe; 4) não conhece Renan, nem Brhendow (Id. 225633696 - pág. 1 – relatório de mídias).

Renan Alves da Silva Arruda também negou ter participação nos crimes e aduziu que: 1) conhecia ‘Bruno’ e recebeu uma ligação dele; 2) quando chegou no Pedra 90 se deparou com ele, que fugiu; 3) não sabia da caminhonete; 4) ‘nunca viu Renata’ (Id. 225633696 - pág. 1 – relatório de mídias).

A absolvição deve ser mantida.

Não há provas que os apelados receptaram a caminhonete anteriormente subtraída.

De concreto em desfavor de Renata há apenas o fato de Brhendow haver parado o veículo na rua, ao que tudo indica, próximo à casa dela, e imediatamente empreendido fuga quando os policiais tentaram abordá-lo.

A dinâmica do acontecido exsurge no depoimento de Luciano Leonardo no ponto em que declarou: “
a caminhonete parou e não desligou o motor, ficou com o farol aceso em frente à residência dessa... e o Audi vermelho estava próximo também, foi quando eu e o parceiro tomamos a decisão de fazer a abordagem, aproximamos e demos voz de parada, prisão, nesse momento quem estava na caminhonete realizou disparos e empreendeu fuga dando ré na rua, houve troca de tiros”.

Nada corrobora a conclusão de que Brhendow pretendia guardar o veículo na casa de Renata.

Como o investigador de polícia asseverou, as informações repassadas pelo setor de inteligência “
não eram muito precisas
”, pois não identificava os envolvidos, nem “
qual era o endereço, mas tinha a característica da caminhonete e uma questão de portão branco”.

Por mais significativo que seja o fato de a casa de Renata ter um portão da mesma cor, a circunstância não é suficiente para condená-la, especialmente porque os investigadores que monitoraram o local não presenciaram nenhum tipo de contato entre ela e o motorista da caminhonete.

A responsabilidade de Renan também é controversa.

Sabe-se apenas que ele estava com seu veículo parado na via pública.

Conquanto tenha admitido que conhecia Brhendow e que se encontrava no bairro a pedido dele, nada o vincula à caminhonete de origem ilícita.

Na instrução processual, garantiu que não tinha conhecimento do veículo.

Como o magistrado sentenciante alertou, “
o veículo anteriormente subtraído não foi apreendido em posse dos acusados quando das suas prisões em flagrante, como também não estava dentro da residência da acusada Renata, e não há nenhuma testemunha que tenha visualizado os dois acusados recebendo o veículo produto da receptação”
(Id. 225633705 - pág. 4).

Diante de tudo o que foi apurado, não se pode descartar a possibilidade de Renata e Renan terem algum tipo de envolvimento nas atividades ilícitas de
Brhendow;
no entanto, não há como ignorar a
fragilidade
do conjunto probatório no presente caso.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, diante das incertezas que persistem após a análise minudente das provas, é impositivo preservar a absolvição de Renata e Renam, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] A sentença absolutória deve ser mantida diante de um frágil acervo probatório
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.09.172769-4/002, Relator (a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018).

[...] Pairando incertezas acerca da materialidade, da autoria delitiva ou da tipicidade da conduta, deve o acusado ser absolvido, mercê do princípio in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, Ap 164302/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 18/11/2016).

A responsabilidade dos réus na adulteração do sinal identificador do veículo tampouco restou provada.

Dos autos extrai-se apenas que, após o capotamento, os policiais encontraram o veículo abandonado e descobriram que as placas eram clonadas.

Ainda que houvesse provas de que Renan e Renata estavam na posse do veículo – o que não há – a circunstância não bastaria para condená-los.

Em se tratando do crime tipificado no art. 311 do Código Penal, ‘
se, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, em atenção ao brocardo in dubio pro reo, mesmo porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para condenação, nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador”
(TJ/MT, N.U 1006861-41.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

Colaciono ainda os seguintes julgados:

[...] “Apesar de existir elementos que evidenciem que o sinal identificador do veículo foi adulterado, o simples fato de o apelante ter sido encontrado na posse do veículo com sinal de adulteração não conduz ao raciocínio de que foi ele o responsável por concretizar a adulteração, eis que os núcleos do tipo penal do art. 311 do CP consistente em “adulterar” e “remarcar” pressupõe uma conduta comissiva do agente. [...]No presente caso, não foi localizado qualquer indício de que o apelante tenha sido o responsável por adulterar ou remarcar os sinais de identificação do veículo, de forma que a absolvição é impositiva.” (Parecer nº 003385-010/2019. José de Medeiros, procurador de Justiça) [...]
(TJ/MT, N.U 0003411-12.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020).

[...] Para a configuração do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos verbos nucleares do respectivo tipo penal. Na hipótese, em que pese o apelante tenha sido flagrado conduzindo veículo com placas adulteradas, as provas angariadas no decorrer da instrução processual não foram aptas a demonstrar sua responsabilidade pela adulteração. Assim, havendo dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva, incide o brocardo jurídico in dubio pro reo, impondo-se sua absolvição em relação ao crime do artigo 311, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. [...]
(TJ/MT, N.U 0003340-07.2016.8.11.0002, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018).

Mantida a absolvição, resta prejudicada a análise da prescrição suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória na integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024